Tribunal: TJDFT
Processo: 0700371-43.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0700371-43.2025.8.07.9000 Agravante : JÚLIA PEREIRA DA SILVA Agravado : DEUSILEIA SANTOS DE ASSIS Processo de Origem : 0723791-95.2022.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JÚLIA PEREIRA DA SILVA, cujo escopo é a reforma da decisão de Id. 225971303, proferida ́pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, naa Execução no 0723791-95.2022.8.07.0007, proposto em desfavor de DEUSILÉIA SANTOS DE ASSIS, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator